Tribunal: TJES
Processo: 5017609-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017609-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONES FLORIANO COSTALONGA

COATOR: Juízo da Vara Única de Jaguaré

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017609-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIONES FLORIANO COSTALONGA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diones Floriano Costalonga, denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, duas vezes) em coautoria (art. 29 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), contra ato do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que decretou sua prisão preventiva pelo descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. A Defesa sustenta ausência de fundamentação do decreto prisional (art. 312, CPP) e pleiteia substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, argumentando que o paciente é genitor de filho menor de 12 anos, portador de transtorno do espectro autista em grau severo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, pois se baseia na presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública). O descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, consistente na aproximação indevida de testemunha e na geração de temor à vítima, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Embora comprovada a condição do menor como portador de transtorno do espectro autista, não restou demonstrado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados diários ou pelo sustento econômico da criança, considerando a ausência de provas quanto à incapacidade da genitora ou de outras pessoas que compartilhem tal responsabilidade.

O magistrado de primeira instância, mais próximo dos fatos e das partes envolvidas, possui melhores condições para analisar a presença dos requisitos legais que fundamentam a prisão preventiva. Sua decisão merece confiança, não se verificando flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram o descumprimento de medidas cautelares alternativas, configurando ameaça à ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor de menor de 12 anos exige comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados, o que não foi evidenciado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 313, 316, parágrafo único, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, AgRg no HC 759.873/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022.

STJ, AgRg no HC 777.763/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 08/05/2023, DJe 11/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017609-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIONES FLORIANO COSTALONGA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DIONES FLORIANO COSTALONGA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE JAGUARÉ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000200-75.2021.8.08.0065, a que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV (2x), na forma do art. 29, c/c art. 288, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente se encontra atualmente com mandado de prisão em aberto, diante de constrangimento ilegal imposto por ato da autoridade coatora, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva, ante o suposto descumprimento de medidas cautelas diversas da prisão anteriormente fixadas. À vista disso, sustenta a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente é genitor de filho menor de 12 (doze) anos com transtorno do espectro autista em grau severo, sendo imprescindível aos cuidados do menor, fazendo jus à prisão domiciliar.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (Id. 10840575) que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 21h, na Rua Coqueiral, n° 1054, Bairro Nova Esperança, Jaguaré/ES, os denunciados João Lucas Manzini Ramos, vulgo “Gudu” ou “Lukinhas", e Magno de Souza Pinto, vulgo "Guigui",
associaram-se com Diones Floriano Costalonga, vulgo "Dionim Costalonga", ora paciente, e a mando deste, com manifesto animus necandi, mataram os irmãos Weliton Neves Ferreira e Gieraldi Neves Evangelista da Rocha, mediante disparos de arma de fogo
.

Consta que os denunciados João Lucas e Magno chegaram ao local em uma motocicleta, ocasião em que João Lucas estava pilotando a moto e Magno estava de carona. Ressai que Magno desceu da moto e atirou contra a vítima Weliton, que veio a óbito no local. Ao ver a cena, Gieraldi tentou ajudar o irmão Weliton, no entanto, quando se levantou e viu que não tinha possibilidade de defesa, saiu correndo para trás de um veículo que estava nas proximidades, porém Magno efetuou um disparo contra Gieraldi, que caiu no chão, tendo Magno se aproximado e ceifado a vida de Gieraldi com vários disparos.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou (Id. 10840577) os réus
DIONES FLORIANO COSTALONGA
e
JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS
, como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (duas vezes), na forma do artigo 29 c/c artigo 288, caput, todos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantir
a ordem pública
). sendo que a suposta autoridade coatora revogou as medidas cautelares anteriormente fixadas, sob os seguintes fundamentos (Id. 10840578):

“
Na data de 30.11.2021, em sede de audiência instrutória, este Juízo concedeu a liberdade ao réu Diones Floriano Costalonga, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
: 1) não manter contato com as testemunhas destes autos e familiares das vitimas; 2) no dia útil seguinte a sua liberdade, deverá comparecer perante este Juízo e apresentar comprovante de residência atualizado; 3) comparecer a todos os atos processuais quando for intimado; 4) não se envolver em atividades ilícitas; 5) comparecer mensalmente perante este Juízo com o fim de justificar suas atividades lícitas.

No entanto,
recentemente, a genitora de uma das vítimas e testemunha destes autos, comparece perante a Promotoria de Justiça a fim de relatar que referido pronunciado tem rondado sua residência, agindo de forma que tem trazido receio à declarante
(id 43905855).

Em vista disso, o Ministério Público em parecer de id 43905856, pugnou pela decretação da prisão preventiva de Diones, além de ser certificado quanto ao cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.

Nesta toada, analisando detidamente o feito, tenho que razão assiste o "parquet"
quanto à necessidade da decretação da prisão preventiva do pronunciado, em razão do descumprimento de medida cautelar impostas por este Juizo, vez que o réu tem se aproximado de uma das testemunhas, agindo de forma que a faz sentir-se amedrontada
.

Assim, a prisão preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. I
sso porque, o pronunciado, solto, descumpriu as medidas alternativas impostas, se aproximando de testemunha deste processo, tudo em manifesto desrespeito às determinações judiciais. circunstância que jamais será tolerado por esta magistrada, eis que há uma evidente afronta ao Poder Judiciário
.

Outrossim, ineficaz, no presente caso, a substituição ou cumulação das medidas cautelares em curso por outras, sobretudo se considerado que ao acusado já foram aplicadas quase a totalidade das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de modo que substituir-lhe ou acrescentar-lhe novas medidas cautelares, representaria verdadeiro prêmio à desídia do pronunciado.

(...)

Como se vê,
o descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente fixada caracteriza motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis
.

Posto isto, REVOGO as medidas cautelares e DECRETO a prisão preventiva de DIONES FLORIANO COSTALONGA, com fundamento no artigo 282, § 4° e artigo 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.”

Destaque-se, outrossim, que, ao manter a decretação da prisão preventiva, a suposta autoridade coatora assinalou o seguinte (Id. 10840579):

“
Conforme já exposto na Decisão que determinou a prisão preventiva do acusado (id 49298433), a genitora das vitimas compareceu à sede do Ministério Público e relatou que Diones tem rondado sua residência, agindo de forma que tem trazido receio à declarante (id 43905855),
restando comprovado que a prisão preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, isso porque, o pronunciado, solto, descumpriu as medidas alternativas impostas, tudo em manifesto desrespeito às determinações judiciais, circunstância que jamais será tolerada por esta magistrada, eis que há, além de tudo, uma evidente afronta ao Poder Judiciário
.

Outrossim,
ineficaz, no presente caso, a substituição ou cumulação das medidas cautelares em curso por outras,
sobretudo se considerado que ao acusado já foram aplicadas quase a totalidade das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
de modo que substituir-lhe ou acrescentar-lhe novas medidas cautelares, representaria verdadeiro prêmio à desídia do pronunciado.
”

Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do réu DIONES FLORIANO COSTALONGA e, por conseguinte, utilizo os fundamentos para, além de manter, declarar REVISADO o seu decreto prisional, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, a Defesa sustenta que o paciente é genitor de 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos, que apresenta transtorno do espectro autista em grau severo, necessitando de cuidados especiais.

Ora, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Frente a tal panorama, é se de pontuar que, perfilhando o entendimento da Suprema Corte, o STJ adota o posicionamento de que
“o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante.
Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
”.
(AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim sendo,
“Para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança”.(AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Na hipótese em tela, consta do laudo médico acostado no Id. 10840788 que o menor G.F.B. é portador de transtorno do espectro autista.

No entanto, a Defesa não logrou êxito em comprovar que o paciente seja o único responsável pelos cuidados diários com o filho menor de 12 (doze) anos, bem como o único responsável pelo sustento econômico da família.

Nesse quadrante, insta registrar que a criança nasceu em 28/02/2020 (Certidão de Nascimento acostada no Id. 10840785), ou seja, ainda se encontra na primeira infância, estando, muito provavelmente, sob os cuidados de sua genitora, cuja incapacidade laboral ou desemprego não foram comprovados.

Desta feita, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

À luz do cenário delineado, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)